Tribunal: TJSP
Processo: 1008116-14.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária c.c. restituição de valores pagos - Rescisão por iniciativa do compromissário comprador permitida – Inaplicabilidade do Tema 1.095 do e. STJ, uma vez que não houve inadimplemento – Prevalência do CDC – Retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas fixada de acordo com o entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual de compromisso de compra e venda com cláusula de alienação fiduciária c.c. restituição de valores pagos - Rescisão por iniciativa do compromissário comprador permitida – Inaplicabilidade do Tema 1.095 do e. STJ, uma vez que não houve inadimplemento – Prevalência do CDC – Retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas fixada de acordo com o entendimento jurisprudencial, não comportando majoração – Indenização pela fruição do bem – Inovação recursal – Negado provimento ao recurso, na parte conhecida.